Tribunal: STF
Processo: HC 237229
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime prisional e substituição da pena. Plausibilidade jurídica do pedido cautelar. Liminar Deferida.
 1.	Hipótese de pacientes primárias condenadas pelo tráfico de pequena quantidade de droga.
 2.	As peças que instruem o processo sinalizam para a plausibilidade jurídica da incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com repercussão tanto no regime penitenciário quanto na eventual substituição da pena (arts. 33 e 44 do Código Penal). 
 3.	Pedido liminar deferido.

1.	Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, CLARA E ESPECÍFICA, DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL TIDOS COMO VIOLADOS E OBJETOS DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE DROGAS E DE DIVERSOS PETRECHOS RELACIONADOS AO CRIME. SUPOSTA ILEGALIDADE NA VEDAÇÃO DO REDUTOR ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA. REDUTOR OBSTADO COM BASE EM ELEMENTOS QUE TRANSCENDEM A QUANTIDADE/DIVERSIDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. Agravo regimental improvido.

2.	Extrai-se dos autos que as pacientes Karina e Thalya foram condenadas, respectivamente, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 25,7 g de cocaína e 85,4 g de maconha (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). O Juízo de origem assegurou a ambas as condenadas o direito de recorrer em liberdade.

3.	O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação de Karina e deu parcial provimento ao pelo de Thalya “para afastar a agravante da reincidência” e, por conseguinte, reduzir a pena para 5 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. A Corte estadual determinou a expedição de “mandados de prisão após o trânsito em julgado” da condenação.

4.	Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AResp 2.299.566, Ministro Sebastião Reis Júnior, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.

5.	Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta: 

(i) a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão, ressaltando que ambas as pacientes são primárias e possuem bons antecedentes; 
(ii) a possibilidade da concessão da prisão domiciliar à paciente Thalya, tendo em vista que ela possui três filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados, “sendo um deles autista”; 
(iii) a possibilidade da “elaboração do cálculo da pena nos autos da execução criminal (...) com a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para a progressão de regime” da paciente Thalya, nos termos do art. 112, § 3º, III, da Lei n. 7210/1984;
(iv) a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06; e
(v) a possibilidade da fixação do regime inicial aberto e da substituição das penas privativas de liberdade por outras penas restritivas de direito.

6.	Com essa argumentação, a defesa requer seja a ordem liminarmente concedida para:

(i) com relação à paciente Thalya, deferir a prisão domiciliar e elaborar “o cálculo da pena nos autos da execução criminal já com a aplicação da fração de 1/8 (...) para a progressão de regime”; 
(ii) com relação a ambas as pacientes, reduzir a pena imposta pelas instâncias de origem, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos. 

7.	Decido.

8.	Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.

9.	O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

10.	No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora).

11.	A hipótese é de pacientes primárias, condenadas pelo tráfico de reduzida quantidade de drogas (25,7g de cocaína e 85,4g de maconha). A paciente Thayla Jaqueline Garcia, condenada a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, “é primária, possui residência fixa e é mãe de três crianças menores de 12 anos, sendo um deles autista (Nikolas Matheus Garcia Barbosa), atualmente com 10 anos de idade”. Já Karina Garcia dos Santos confessou a prática do delito e restou condenada igualmente a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto (considerada a detração).

12.	Nesse contexto, considero suficientemente demonstrada a plausibilidade jurídica do pedido cautelar verbalizado nestes autos, notadamente ante a possibilidade de eventual incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com repercussão tanto no regime penitenciário quanto na eventual substituição da pena (arts. 33 e 44 do Código Penal). 

13.	Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar para, excepcionalmente, conceder às pacientes o regime aberto domiciliar até o julgamento de mérito deste habeas corpus, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. 

Publique-se. Comunique-se, com urgência. 

Brasília, 22 de janeiro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente